Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PENAL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Presente fundada dúvida quanto à ocorrência do crime de favorecimento à prostituição imputado à ré na denúncia, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, porquanto não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma condenação.
Apelação desprovida.